Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712770-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONITEL TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: VERBIO TELECOM LTDA, GT GROUP INTERNATIONAL BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ONITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de VERBIO TELECOM LTDA. e GT GROUP INTERNACIONAL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, processo n. 0705571-05.2025.8.07.0020. Eis a r. decisão agravada: “Custas iniciais recolhidas (ID 229665884). Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter celebrado “contrato de prestação de serviços de telefonia na nuvem com a Ré, visando à comercialização de serviços de linha telefônica para seus clientes, que também contratam serviços de internet fixa. Contudo, desde 03/03/2025, os serviços contratados não foram disponibilizados de forma adequada, ocasionando sérias interrupções nas operações da empresa” demandante. Relata ter se agravado a situação “quando a Ré cessou completamente a prestação do serviço, resultando no cancelamento de todas as linhas telefônicas fornecidas pela requerente” aos seus clientes. Informa que a primeira ré, contratada pela parte autora, “terceirizava as linhas telefônicas junto a outra empresa (GT - GROUP) e que o cancelamento dos serviços decorreu da inadimplência da própria Ré perante essa fornecedora”. Em consequência, sustenta a legitimidade da referida pessoa jurídica (GT - GROUP) para compor o polo passivo da lide, pois, embora não tenha participado do contrato de telefonia em discussão, trata-se “da real fornecedora das linhas telefônicas contratadas pela Requerente, sendo que sua prestação de serviço ocorreu sob intermediação da empresa VERBIO”, contratada pelo autor. Afirma que “todos os pagamentos estão em dia, não havendo qualquer justificativa válida para a interrupção abrupta do serviço sem prévia comunicação.” Alega ter sofrido danos morais em razão da falha na prestação do serviço a cargo das rés. Ao final, requer a “concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento” do serviço contratado, referente aos “números listados no anexo”, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, sobretudo porque a pretensão deduzida nos autos está fundada no alegado inadimplemento contratual imputado à primeira ré, o que deve ser analisado sob o crivo do contraditório Portanto, deve ser indeferido, por ora, o pedido de tutela provisória, pois a questão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o regular exercício do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Citem-se as rés para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à solução da lide. Cite(m)-se e intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Aduz a agravante que celebrou com a primeira agravada contrato de prestação de serviços de telefonia na nuvem, visando à comercialização de linhas telefônicas para seus clientes. Contudo, “desde 03/03/2025, os serviços contratados não foram disponibilizados de forma adequada, ocasionando sérias interrupções nas operações da empresa”. Alega ainda que a situação se agravou quando “a Ré cessou completamente a prestação do serviço, resultando no cancelamento de todas as linhas telefônicas fornecidas pela requerente”. A agravante sustenta que a interrupção decorreu da inadimplência da empresa VERBIO TELECOM LTDA. junto à GT GROUP, verdadeira fornecedora das linhas telefônicas, razão pela qual defende a legitimidade desta para compor o polo passivo. Alega ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais e que a suspensão dos serviços se deu sem qualquer comunicação prévia, resultando em prejuízos significativos. A fundamentação jurídica da agravante repousa nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor, para defender a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive em caso de terceirização da prestação do serviço. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para determinar o imediato restabelecimento dos serviços contratados, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Preparo no ID 70441137. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, denota-se que objeto central da controvérsia diz respeito a suposta inadimplência contratual. Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a pretensão deduzida está fundada em alegado inadimplemento contratual imputado à primeira ré, matéria que, com a devida vênia, exige dilação probatória para correta apuração dos fatos, sobretudo diante da alegada terceirização da prestação do serviço. Com a devida vênia, a imediata concessão da medida liminar implicaria, neste momento processual, o acolhimento de versão unilateral dos fatos, sem a oitiva da parte adversa, em afronta ao princípio do contraditório. Além disso, para a configuração de responsabilidade solidária entre os fornecedores e os efeitos dessa imputação ainda carecem de análise aprofundada, o que infelizmente não se viabiliza realizar nesta estreita prelibação em agravo de instrumento, mas sim, na instância e no momento processual apropriado. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ademais, a questão afeta a suposto prejuízo econômico não enseja dano irreparável, inclusive, é objeto de pretensão indenizatória na ação de origem. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator